Tribunal: TJDFT
Processo: 0737341-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DETENÇÃO E RECLUSÃO. ART. 111 DA LEP. REGIME INICIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. VOTOS MAJORITÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

1. Admitem-se embargos infringentes e de nulidade contra acórdão, não unânime, proferido em sede de recurso de agravo em execução penal. Precedentes.

2. O entendimento externado nos r. votos majoritários encontra-se em consonância com a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que deve o Juízo das Execuções, ao unificar as penas, considerar cumulativamente todas as condenações em curso do sentenciado, independente das reprimendas serem de reclusão ou detenção, pois ambas são modalidades de pena privativa de liberdade. Precedentes.

3. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.